Tribunal: STF
Processo: RE 77242
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-05
Data de publicação: 1980-11-05

Ementa:
-EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVOS.
-EMBARGOS DECLARATORIOS SEGUIDOS DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
INTERPOSIÇÃO DESTES NO ÚLTIMO DIA DO DECENIO RECURSAL, SEM ATENDER A
QUE OS CINCO PRIMEIROS DIAS DESSE PRAZO HAVIAM SIDO CONSUMIDOS COM
OS EMBARGOS DECLARATORIOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 311 E 318 DO
R.I.-S.T.F.